Tribunal: TJDFT
Processo: 0703075-31.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO-HOSPITALARES (VCMH). AUSÊNCIA DE PROVA DOS DADOS UTILIZADOS. FIXAÇÃO COM BASE NOS PERCENTUAIS ESTIPULADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS. VALORES PAGOS A MAIS. RESTITUIÇÃO SIMPLES. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
1. Os reajustes por sinistralidade e variação dos custos médico-hospitalares (VCMH) são, em tese, lícitos, pois têm o escopo de manter o equilíbrio contratual.
2. Deixando o plano de saúde de comprovar o incremento da sinistralidade e o aumento dos custos médico-hospitalares, configura-se a abusividade do reajuste das mensalidades do plano.
3. Cabe ao plano de saúde demonstrar a exação dos reajustes aplicados, de forma que, não o fazendo, devem ser aplicados os índices previstos pela ANS para os planos individuais e familiares.
4. É dever da parte ré devolver à parte autora os valores pagos a mais em razão do injustificado aumento, o que deve ser feito de forma simples, em razão da inexistência de má-fé.
5. É descabida a migração do plano coletivo para individual, com manutenção das mesmas disposições relativas ao plano coletivo, a fim de evitar o desequilíbrio contratual.
6. Apelação parcialmente provida. Unânime.